Tribunal: TJDFT
Processo: 0746706-59.2022.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0746706-59.2022.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: UDSON MACEDO SILVA APELADO: BANCO ALFA S.A., BANCO DO BRASIL SA DESPACHO Trata-se de apelação interposta por Udson Macedo Silva contra a sentença proferida pelo Juízo da Vigésima Segunda Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito nos termos dos arts. 321, parágrafo único, 330, inc. I e 485, inc. I, do Código de Processo Civil (id 46158713). O apelante requer a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça. Há elementos nos autos que evidenciam a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade. Intime-se o apelante para que comprove efetivamente a necessidade da concessão da justiça gratuita, no prazo de cinco (5) dias, nos termos do art. 99, § 2°, do Código de Processo Civil. Brasília, 14 de maio de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator